Tribunal: STF
Processo: Rcl 49732
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado na parte em que inobservou o decidido no julgamento do ARE-RG 1.293.130, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 8.1.2021 (tema 1119), determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    Em suas razões, a agravante aduz, em síntese, que “o Tribunal de origem não rejeitou a legitimidade da reclamante para a execução do título judicial por força da natureza da ação ou do regime de representação/substituição dos associados da entidade que ingressou com o mandado de segurança coletivo. O fundamento principal para a alegada ilegitimidade consistiu nos limites da própria coisa julgada, já que a sentença coletiva foi restritiva, limitando o seu espectro de beneficiados.” (eDOC 35, p. 4)



    Por fim, requer seja reconsiderada a decisão ou seja dado provimento do recurso interposto.



    Intimado, o agravado argumenta que “evidencia-se que a aplicação do Tema 848/STF, pela Corte de origem foi totalmente equivocada, posto que, a questão objeto do Recurso Extraordinário diz respeito à legitimidade ativa para cobrança, em cumprimento de sentença individual, de título judicial formatado em mandado de segurança coletivo, nos exatos moldes do leading case do Tema 1119/STF, julgado por esse Tribunal Superior, o qual reafirmou a jurisprudência já consolidada na Súmula 629/STF.” (eDOC 37, p. 20) Afirma, ademais, que os limites subjetivos da coisa julgada não teria sido objeto do recurso extraordinário interposto, por exigir análise de legislação infraconstitucional. 



    Desse modo, sustenta que as razões de agravo interno seria destituídas de qualquer fundamento válido, não devendo ser acolhido. (eDOC 37)



    Poi bem.



    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 29, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise da reclamação. 



     Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Jurema Precequino de Souza em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região nos autos n. 0218391-54.2017.4.02.5101.



    Na origem, foi interposto recurso extraordinário em face de acórdão do TRF que declarou a ilegitimidade da exequente, ora reclamante, para requerer o cumprimento de sentença de título judicial formado no bojo de mandado de segurança coletivo, impetrado por associação, sob o fundamento de que é necessário a comprovação de filiação prévia para a execução do julgado coletivo. 



    A reclamante relata que o Presidente do Tribunal a quo acabou por negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, por entender que acórdão encontrava-se em harmonia com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE-RG 901.963 (tema 848).



    A reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.293.130 (tema 1119), paradigma da repercussão geral, segundo a qual é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.



    Sustenta: 



    “[...] evidencia-se que a aplicação do Tema 848/STF, pela Corte de origem foi totalmente equivocada, posto que, a questão objeto do Recurso Extraordinário diz respeito à legitimidade ativa para cobrança, em cumprimento de sentença individual, de título judicial formatado em mandado de segurança coletivo, nos exatos moldes do leading case do Tema 1119/STF, julgado por esse Tribunal Superior, o qual reafirmou a jurisprudência já consolidada na Súmula 629/STF. (eDOC 1, p. 34)



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 21).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APLICAÇÃO AO TEMA 848/STF, EM QUE NÃO RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A MATÉRIA VERSADA NO APELO EXTREMO. CABÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 27) 



    É o relatório.



    Decido.



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



     



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão. 



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, não vislumbro, no caso dos autos, nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, as quais devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência. 



    De pronto, destaco que a reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.293.130 (tema 1119), que restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (ARE 1293130 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2021)



    Porém, no presente caso verifico haver distinguishing em relação ao entendimento acima destacado uma vez que há título executivo expressamente delimitando o alcance da coisa julgada. Nesse sentido cito trecho da sentença que acolheu a impugnação e que julgou extinta a execução:



    “Trata-se de ação de execução de sentença coletiva genérica, ajuizada por JUREMA PERCEQUINO DE SOUZA, em face da UNIÃO, na qual requer: 



    (…)



    Às fls. 125-137, a União alega ilegitimidade ativa ad causam da parte exequente, ao argumento de que o sucedido não figurava na lista dos associados da AME quando do ajuizamento do Mandado de Segurança. Sustenta que o aludido título judicial abrange somente os associados integrantes da mencionada lista fornecida pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro – AME/RJ, à época do ajuizamento do mandado de segurança. Assevera a inexigibilidade do título judicial, uma vez que o pagamento da VPE aos antigos membros do Distrito Federal e aos seus pensionistas afrontaria a Súmula Vinculante nº 37 e o art. 169 da CF/88. Às fls. 166-190, resposta, por meio da qual a impugnada assevera a sua legitimidade ativa, bem como a exigibilidade do título. 



    É o relatório. Decido. 



    Trata-se de execução individual de sentença coletiva proferida em sede de mandado de segurança impetrado pela Associação de Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro – AME/RJ, visando ao reconhecimento do direito à extensão da Vantagem Pecuniária Especial – VPE, instituída pelo artigo 1º da Lei nº 11.134/05 aos militares inativos e pensionistas do antigo Distrito Federal – Policiais e Bombeiros Militares. 



    (…)



    No caso concreto, o pedido veiculado na inicial do Mandado de Segurança Coletivo encontra-se vazado nos seguintes termos: “e) Por fim, a procedência do pedido com a concessão em definitivo da segurança para determinar a extensão da Vantagem Pecuniária Especial – VPE, instituída pelo art. 1º da lei nº 11.134/05 aos militares inativos e pensionistas do antigo Distrito Federal – Policiais Militares e Bombeiros Militares, associados da impetrante, cuja lista segue em anexo, por ser maneira inequívoca de se fazer JUSTIÇA;”(g. n.) 



    O título judicial, de forma congruente, dispõe: 



    “ISTO POSTO: DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA IMPETRANTE PARA, REFORMADA A R. SENTENÇA RECORRIDA, CONCEDER A SEGURANÇA E DETERMINAR À AUTORIDADE IMPETRADA QUE EFETUE O PAGAMENTO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL – VPE, INSTITUÍDA PELA LEI Nº 11.134/2005, COM AS ALTERAÇÕES DA MP Nº 307/2006, AOS ASSOCIADOS DA IMPETRANTE, OBEDECIDO O DISPOSTO NA SÚMULA Nº 271 DO STF. (…)” (g. n.) 



    Conclui-se, pois, que o título alberga apenas os associados da AME listados na petição inicial, sob pena de violação ao princípio da congruência ou adstrição. 



    Com efeito, não se desconhece que a legitimação para impetração de mandado de segurança coletivo, prevista no art. 5º, LXX da Constituição, prescinde de autorização especial (individual ou coletiva) dos substituídos (Súmula 629 do STF), ainda que veicule pretensão que interesse a apenas parte de seus membros e associados (Súmula 630 do STF e art. 21 da Lei 12.016/2009). 



    Contudo, na espécie, inviável acolher tal entendimento, pois a própria associação autora fez tal ressalva na petição inicial. Considerando que, no caso concreto, a própria exequente informa que o nome do instituidor do benefício não constou da lista anexa à petição inicial do Mandado de Segurança Coletivo, tendo sua filiação ocorrida somente em 2015, impõe-se reconhecer sua ilegitimidade ativa, pois é certo que a ninguém é dado transmitir mais direitos do que possui. 



    (…)



    Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO E JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 535, II, 485, IV e 771, parágrafo único, do CPC.”



    Ademais, na hipótese, o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelos temas 660 e 848 da sistemática da repercussão geral. Confira-se o teor da decisão: 



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARE 901963 (TEMA 848): 'A QUESTÃO ACERCA DOS LEGITIMADOS PARA EXECUTAR SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA, NA HIPÓTESE EM QUE O TÍTULO TRANSITADO EM JULGADO DEFINE EXPLICITAMENTE OS BENEFICIÁRIOS DO DIREITO, TEM NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL, POIS TRATA DE DISCUSSÃO SOBRE OS LIMITES DA COISA JULGADA (TEMA 660), E A ELA SE ATRIBUEM OS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, NOS TERMOS DO PRECEDENTE FIXADO NO RE 584.608, REL. A MINISTRA ELLEN GRACIE, DJE 13/03/2009.'). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA SUJEITA A APRECIAÇÃO EXCLUSIVA PELO STF. RECURSO DESPROVIDO. I – Agravo interposto em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário oposto contra acórdão de Turma Especializada deste Tribunal. II - A questão já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal que, nos autos do ARE 901963 (Tema 848: 'A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.'), rejeitou o recurso ante a ausência de repercussão geral do tema. III - A análise da existência ou não de repercussão geral é de competência exclusiva do e. STF, conforme art. 1.035, §2º do CPC, ficando os tribunais de origem vinculados à decisão proferida pelo Supremo Tribunal. IV - Agravo interno desprovido.” (eDOC 1, p. 8-9) 



    Em que pese o inconformismo do reclamante em relação aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para negar provimento ao recurso, não vislumbro teratologia da decisão, mas, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e os paradigmas da repercussão geral utilizado para obstar a subida do recurso extraordinário. 



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Ante o exposto, reconsidero da decisão constante do eDOC 29, julgo prejudicado o agravo regimental e nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente